Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MULTA PREVISTA NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DE PAGAMENTO COMPROMETIDA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a condenação ao pagamento de multa por descumprimento contratual, devidamente prevista no contrato celebrado pelas partes, haja vista que a locatária não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A alegação de inadimplência por causa da crise causada pela pandemia da COVID-19, não se revela capaz de convencer quanto à real impossibilidade de pagamento das obrigações assumidas, especialmente quando verificada a inadimplência em período muito anterior ao decreto distrital que determinou o fechamento do comércio.
3. Apelo conhecido e não provido.